Tribunal: TJMT
Processo: 1011044-21.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011044-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência à Saúde, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1011044-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Agravo de Instrumento ajuizado pelo ora Agravante, indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo à ação ordinária protocolada em face do Estado de Mato Grosso, que objetivava a realização de testes para a COVID-19 em todos os policiais civis, representados pelo Sindicato.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que o que se busca não é inibir ato coator da autoridade que se nega a apresentar exames para os representados do Agravado, o que se anseia é justamente agir de forma preventiva, uma vez que se extrai das recentes notícias que há aumento de contaminação dentro do referido órgão público.

Assim, requer a reconsideração da decisão recorrida para deferir a medida de urgência requerida no agravo de instrumento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 50389484, afirmando que o Recorrido não trouxe qualquer argumento novo, limitando-se a reproduzir os fundamentos de direito que já constavam na petição inicial do Agravo de Instrumento, motivo pelo qual requere a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, negando-se provimento ao Agravo Interno interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Agravo de Instrumento ajuizado pelo ora Agravante, indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo à ação ordinária protocolada em face do Estado de Mato Grosso, que objetivava a realização de testes para a COVID-19 em todos os policiais civis, representados pelo Sindicato.

Apesar das alegações expendidas pelo Agravante, tenho que a pretensão não merece acolhida, visto que não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que enseje a alteração da decisão proferida quando da análise do pleito.

Na oportunidade, consignei que:

[...]. De fato, o período que estamos vivenciando é muito delicado, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19),
responsável pela contaminação e óbito de milhares de pessoas
, o que exige dos governantes responsabilidade e atuação ordenada e conjunta, a fim de impedir ao máximo a propagação do vírus com a contaminação de grande número de pessoas.

In casu
, é indiscutível que os servidores da área da segurança pública e da saúde integram um dos grupos mais expostos à transmissão do coronavírus (COVID-19) e, por isso, tem prioridade na testagem, conforme já reconhecido na orientação expedida pelo Ministério da Saúde (
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46699-grupos-mais-expostos-ao-contagio-terao-prioridade-para-testes-rapidos
).

Ocorre que, em princípio, entendo que
não cabe ao Poder Judiciário, analisar a conveniência e oportunidade da medida pleiteada, aferindo a necessidade e a possibilidade de disponibilização de testes
e exames do Covid-19

especificamente à determinada categoria de servidores integrantes da segurança pública
, como pleiteado neste recurso,
em detrimento dos funcionários da saúde e dos demais servidores da segurança pública, que também fazem parte do grupo de risco, pois, do contrário, exerceria indevidamente a função de outro Poder.

Somado a isso, na divulgação do Ministério da Saúde, extraída do sítio eletrônico alhures mencionado, este orientou no sentido de que os estados e municípios devem se organizar e identificar estes públicos dentro da sua região e,
a partir deste planejamento, será disponibilizado gradualmente os testes rápidos para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 aos serviços de saúde.

Ademais, consoante noticiado no endereço eletrônico da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, o Governo do Estado aumentou a capacidade de realização de testes diários da doença (
http://www.saude.mt.gov.br/noticia/6414
), sendo que o Agravante
não demonstrou nos autos que houve negativa por parte do Réu/Agravado, quando solicitado a realização do teste para detectar a doença em algum servidor representado pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia, ora Agravante.

Além disso,
a orientação do Ministério da Saúde, é testar apenas as pessoas sintomáticas
, respeitando as seguintes condições:
Trabalhadores de saúde e segurança pública: mínimo 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal E mínimo 72 horas após desaparecimento dos sintomas; Pessoa com diagnóstico de Síndrome Gripal que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança em atividade: mínimo 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal E mínimo de 72 horas após desaparecimento dos sintomas.

Desse modo, não vislumbro, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, a possibilidade de concessão da liminar para determinar ao Réu
a disponibilizar testes e exames do Covid-19, porquanto não restou demonstrado nos autos a recusa em realizar o teste nos investigadores de polícia que apresentaram sintomas da doença, além de que a concessão para os servidores que não apresentaram os sintomas seria, neste caso, contrário as recomendações do Ministério da Saúde.

Assim, não me parece razoável determinar a realização de testes em todos os profissionais filiados ao Sindicato Agravante, de maneira ampla e irrestrita, ainda que não apresentem sintomas, enquanto não houver meios suficientes para a testagem de todos os profissionais filiados a outros sindicatos ou não, em total atropelo à programação da Administração Pública.

Portanto, conclui-se que, em princípio, não cabe ao Poder Judiciário, analisar a conveniência e oportunidade da medida pleiteada, qual seja, testagem dos servidores filiados ao Sindicato Agravante, aferindo a necessidade e a possibilidade de sua implementação a determinados beneficiários, pois, do contrário, exerceria indevidamente a função de outro Poder.

Desse modo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020